Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704340-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO AGRAVADO: AMAURI DE JESUS BUANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLARICE PEREIRA PINTO contra decisão da Sexta Vara de Família de Brasília nos autos de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de AMAURI DE JESUS BUANI. A agravante requereu a desistência do recurso (ID 46448756). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Homologo o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais, nos termos dos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator